Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002193-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (AGRAVANTE), CONSTRURIO CONSTRUTORA RIO LTDA - CNPJ: 15.079.072/0001-43 (AGRAVADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (AGRAVADO), ELVIRA BATISTA NUNES - CPF: 496.741.101-00 (AGRAVADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (AGRAVADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVADO), CARLA REGINA DALL AGNOL MULLER - CPF: 020.926.069-64 (ADVOGADO), ADRYELI APARECIDA DA COSTA MIRANDA - CPF: 358.732.508-12 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), CAROLINA CURY MAIA COSTA - CPF: 002.648.017-41 (ADVOGADO), FERNANDA GAMA MOREIRA JORGE - CPF: 092.517.727-03 (ADVOGADO), BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA - CPF: 284.954.908-89 (ADVOGADO), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES FUNDO DE INVESTIMENTO – TRANSFERÊNCIA DAS ADMINISTRADORAS DOS FUNDOS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE POSTERIOR DE DESBLOQUEIO DO VALOR EXCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos há transferências de administração dos fundos, a medida em que existe a determinação judicial de bloqueio de valores, e esta deve ser cumprida. Desse modo, não subsiste a probabilidade do direito, quanto a impedir a intimação nos termos da decisão agravada, pois certo que caracterizado eventual excesso de penhora, tal questão será analisada pelo juízo singular antes de qualquer levantamento, inexistindo risco de prejuízo irreparável. O que se denota, é uma certa resistência no cumprimento da ordem judicial, com as diversas transferências de administração dos fundos, para obstar o pagamento do débito.

Portanto, não há se falar em reforma da decisão, uma vez que se excedente o bloqueio de valores, estes devem ser desbloqueados na oportunidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022